Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-30.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a apreensão de coisa produto de ação criminosa na posse do réu, gera para este o ônus de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.
2. Na hipótese dos autos, descabido falar em absolvição, uma vez que o réu admitiu que estava na posse do automóvel e que fugiu da polícia por não ser o proprietário do veículo, além de não possuir habilitação para dirigir, restando demonstrado que tinha ciência da origem espúria da coisa.
3. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que condenou o recorrente nas sanções dos artigos 180, “caput”, e 330, “caput”, ambos do Código Penal, e 309 da Lei no. 9.503/1997, à pena de 01 (um) ano de reclusão, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.